Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012647-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (EMBARGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - CPF: 040.838.556-14 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA JUROS REFERENTE À VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - MULTA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS – NOVOS EMBARGOS – NOVA REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – FIXAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – NOVOS EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não há falar em ausência de posicionamento quanto à questão de incidência inicial de juros constantes de verba honorária sucumbencial, eis que o acórdão referendou a decisão do juízo singular, no sentido de utilizar como marco inicial o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme julgado posto no acórdão atacado.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Considerando-se insubsistentes os embargos, sendo propostos novos embargos com os mesmos argumentos já tratados e analisados, impõe-se o acolhimento do pedido de aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, mormente quanto a matéria já havia sido prequestionada anteriormente, quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 163784157) em Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1
012647-61.2022.8.11.0000
interposto contra
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
,

nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) nº 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
Restou contraditória e obscura a decisão constante no v. acórdão de ID 162380664, uma vez que fundamentada unicamente na suposta existência de coisa julgada”; que “(...) Infelizmente, mais uma vez, esse Egrégio Tribunal de Justiça deixou de analisar/fundamentar com clareza os pedidos recursais, quando rejeitou os embargos de declaração de ID 149811699, pois usou como único fundamento a alegação de que a matéria objeto do recurso de agravo foi decidida e está sepultada pelo manto da coisa julgada desde o ano 2000”.

Sustenta que “(...) Equivocou mais uma vez o colegiado do TJMT, uma vez que a matéria objeto do recurso de agravo – a data de início da incidência dos juros de mora em relação a verba dos honorários advocatícios sucumbências – sequer foi analisada quando do julgamento dos embargos monitórios no ano de 2000”; que “(...) A referida matéria não foi decidida na sentença que rejeitou os embargos monitórios. E isso tanto é verdade, que no cálculo da Contadoria não foram incluídos os juros de mora porque não havia previsão legal, tampouco decisão judicial naquele sentido. É exatamente neste ponto que é contraditório e obscuro o fundamento contido no v. acórdão embargado, pois se funda unicamente na alegação de que tal matéria está sepultada pelo manto da coisa julgada, sendo que não está, restando evidente, então, a ocorrência de contradição e de obscuridade no v. acórdão impugnado (...)”.

Sustenta que os embargos “(...) devem ser acolhidos estes embargos de declaração para, no mínimo, caso não se reconheça e decrete a nulidade do julgado, que sejam corrigidos e sanados os vícios apontados. A propósito, foi somente após a impugnação do cálculo de liquidação efetuado pela Contadoria do juízo, é que a Embargada Ambev requereu a aplicação de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência, requerendo, também, a sua incidência desde o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios, cujo pedido foi acolhido pelo juízo singular”; que “(...) Sendo certo que essa decisão é objeto do recurso de agravo de instrumento. É evidente, portanto a contradição existente no julgado, tendo em vista que a matéria que é objeto do recurso de agravo – a data de início da incidência dos juros de mora em relação à verba dos honorários advocatícios de sucumbência – não foi debatida e nem decidida por ocasião do julgamento dos embargos monitórios, razão pela qual tal decisão não pode servir de amparo para o julgamento de improvimento do recurso de agravo e, muito menos, para servir de fundamento para a rejeição dos aclaratórios aviados pela Embargante, restando, portanto, caracterizados os vícios de omissão, contradição e de obscuridade no julgado recorrido, dando azo para a interposição destes embargos de declaração para que o Colegiado do TJMT efetue o esclarecimento e a integração do julgado, indicando, de forma clara e efetiva, a fundamentação para o improvimento do recurso de agravo.

Assevera que “(...) o Colegiado do TJMT deve, no mínimo, acolher estes embargos declaratórios para esclarecer a contradição e a obscuridade contidas na decisão impugnada que foi proferida pelo Colegiado no julgamento do primeiro recurso de embargos de declaração. Por outro lado, devem, também, ser acolhidos estes embargos declaratórios para esclarecer a obscuridade ou contradição contidas na decisão embargada em relação à afirmação de que deve prevalecer a incidência de juros fixada na decisão proferida nos embargos monitórios, ante as relevantes razões retro referidas. No primeiro recurso de embargos de declaração o Colegiado foi advertido que a ocorrência de omissão, contradição e de obscuridade no julgado impugnado, leva à ocorrência no julgado de negativa de vigência aos artigos 14; 85, § 16; 141 e 492 (arts.128 e 460/CPC/1973); 502 (art.467/CPC/1973), todos os Código de Processo Civil, mas, porém, o Colegiado fez ouvidos moucos a essas alegações, não tendo se pronunciado de forma clara à respeito da aplicação desses dispositivos legais no aso concreto, levando à ocorrência de omissão no julgamento do primeiro recurso de embargos, dando azo a estes aclaratórios”.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando ausência de vícios; e, ainda, pela aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 163784157) em Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1
012647-61.2022.8.11.0000
interposto contra
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) nº 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Foi lançada a seguinte ementa no julgamento dos embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA JUROS REFERENTE À VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - MULTA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não há falar em ausência de posicionamento quanto à questão de incidência inicial de juros constantes de verba honorária sucumbencial, eis que o acórdão referendou a decisão do juízo singular, no sentido de utilizar como marco inicial o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme julgado posto no acórdão atacado.

Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

No julgamento do Agravo de Instrumento foi lançada esta ementa:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica”.

Pois bem.

Mais uma vez cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Novamente, diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, que não inovou em nada dos embargos já existentes, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende novamente rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) nº 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Após a devida análise, malgrado as alegações da parte Agravante, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Convém frisar que se encontra sepultada, discutida, debatida e acobertada pelo manto da coisa julgada a questão atinente aos termos do cumprimento de sentença, notadamente em razão do julgado lançado no Agravo de Instrumento n. 139421/2016, do qual fui Relator, sendo reconhecida de modo expresso a exigibilidade da cobrança dos encargos financeiros previstos nas notas fiscais que foram objeto da demanda monitória.

Ademais, quando do julgamento do mencionado agravo, foi respaldado o cálculo realizado pela contadoria, de modo que não há como, por esta via, a meu viso, albergar as alegações deste recurso.

Destaque-se também que somente é possível contestar o cumprimento de sentença – quando demonstrada ilegalidade quanto aos cálculos, devendo-se seguir os moldes da sentença que se busca cumprir. E dentro desse viés, não há nenhum argumento plausível que possa configurar excesso ou enriquecimento indevido, destacando-se novamente que não se pode eternizar as discussões judiciais, devendo-se respeitar a decisão que obteve o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

É importante salientar que o Juízo singular reconheceu parcialmente a necessidade de retificar os cálculos, posicionando-se acerca da necessidade de incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, e que não há viabilidade de continuidade de discussões acerca de eventual direito – sob alegação de necessidade de aplicação do Código anterior, de 1973; posto que isto consistiria em nova abertura de fase já exaurida, tendo em vista que o feito teve seu trâmite regular e foi afetado pela coisa julgada, tornando-se imutável, podendo ser questionado somente pela via da ação rescisória, desde que cumpridos os requisitos exigidos legalmente.

A propósito, já me manifestei nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.
(N.U 1003104-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Considere-se, no caso, viável o entendimento de que os juros de mora incidem em razão de verba honorária sucumbencial desde o trânsito em julgado da sentença que a arbitrou.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240). (...)”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses novos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de imposição de multa, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC,
acolho-o
, fixando-a em 1% do valor atualizado da causa; pois não há, frise-se, qualquer motivo plausível para a interposição destes novos embargos, tendo em vista que, inclusive, nos já julgados anteriormente foi prequestionada toda a matéria ventilada, proporcionando à parte vencida a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, conforme havia sido requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023